Tribunal: TJMT
Processo: 1058837-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058837-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANDREIA MANAIA DE MATOS - CPF: 004.858.271-90 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1058837-45.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANDREIA MANAIA DE MATOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.

A recorrente alega a existência de sucessivas contratações entre os anos de 2016 e 2023, o que, em sua visão, caracterizaria vínculo contínuo e ensejaria o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se as contratações temporárias sucessivas da recorrente caracterizam vínculo contínuo e, consequentemente, o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 37, II, da Constituição Federal exige aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, salvo para cargos comissionados e contratações temporárias em caso de excepcional interesse público.

4.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, alterada pela LC no 755/2023, regula as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, estabelecendo limites máximos de duração, com prazos que variam de 6 a 36 meses, conforme o caso.

5.

A análise dos contratos da recorrente demonstra que os períodos trabalhados somam 2 anos e 8 meses, sem ultrapassar os limites legais, e com intervalos entre as contratações, afastando a alegação de vínculo contínuo e desvirtuamento da contratação temporária.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, firmou o entendimento de que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário, férias remuneradas com adicional de um terço ou FGTS, salvo se houver previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação mediante renovações sucessivas e reiteradas.

7.

Não sendo constatada a extrapolação do prazo máximo permitido nem a caracterização de vínculo permanente, inexiste fundamento para o reconhecimento do direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para a função de professor no Estado de Mato Grosso deve observar os limites previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, não configurando vínculo permanente quando respeitados os prazos legais.

2.

A ausência de renovações sucessivas e ininterruptas descaracteriza o direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente.

3.

O Tema 551 do STF estabelece que o pagamento de FGTS a servidores temporários depende de previsão legal expressa ou de comprovação de desvirtuamento contratual por renovações sucessivas e reiteradas, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 (Tema 551).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada com a decisão, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, visando à procedência integral dos pedidos.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Em cumprimento ao Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público esclareceu que o órgão se manifestará exclusivamente nos processos que versarem sobre matérias de saúde ou que envolvam interesses de menores e incapazes, motivo pelo qual o feito não foi submetido à sua manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrente sustenta ter sido contratada temporariamente para exercer a função de professora junto à Secretaria de Estado de Educação, por meio de contratos sucessivos celebrados no período de 2016 a 2023, razão que fundamenta o seu pleito pelo recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Pois bem, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, impõe a necessidade de aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, excetuando apenas as nomeações para cargos em comissão e contratações temporárias em casos de excepcional interesse público.

No âmbito estadual, as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso são regulamentadas pela Lei Complementar no 600/2017, cuja redação foi alterada pela LC no 755/2023. O artigo 2o da referida norma estabelece as hipóteses consideradas de excepcional interesse público, incluindo a admissão de professores substitutos ou visitantes.

No entanto, o artigo 11 da mesma legislação fixa limites temporais para tais contratações, prevendo que estas devem se encerrar em, no máximo, 36 (trinta e seis) meses, admitindo-se prorrogações dentro dos limites fixados, vejamos:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022).

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023).

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023).

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022).

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Conforme consta dos autos, a recorrente celebrou contratos nos seguintes períodos: de 08/08/2016 a 23/12/2016; de 07/02/2020 a 18/12/2020; de 01/03/2021 a 31/08/2021; de 01/09/2021 a 20/12/2021; e de 01/02/2023 a 20/12/2023, totalizando, assim, 02 anos e 8 meses.

Portanto, analisando-se os contratos firmados, verifica-se que não houve a extrapolação do limite temporal estabelecido na LC 600/2017.
Ademais, há intervalos consideráveis entre as contratações, o que evidencia ausência de continuidade ininterrupta no vínculo com a Administração Pública.

Diante desse contexto, é correto concluir que as contratações da recorrente se deram dentro dos limites legais, não havendo razão para declaração de nulidade e consequente deferimento dos valores relativos ao FGTS.

Em casos idênticos vem decidindo a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO
. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO.
PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3-
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.
4- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” 5- Nos termos do art. 2o, inc. IV e art. 11o, inc. III, da Lei Complementar n. 600/2017:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Redação dada pela Lei Complementar no 719/2022). (...) Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (..) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
...” (Redação dada pela Lei Complementar no 755 Data da Norma: 12.01.2023 - Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da Lei Complementar no 266, de 29 de dezembro de 2006, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, da Lei Complementar no 662, de 14 de maio de 2020, e dá outras providências./2023)”. 6- No caso, embora o Recorrente alegue que os contratos temporários celebrados abrangeram os anos de 2009 a 2023 (id’s. 229018691, 229018690, 229018689, 229018688, 229018687, 229018686, 229018685, 229018684, 229018683, 229018682, 229018681, 229018680, 229018679 e 229018678), constata-se que os documentos que comprovam as alegações foram juntados apenas em fase recursal, impossibilitando sua análise. 7-
A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrente, diante da não apresentação dos respectivos contratos e/ou fichas financeiras que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão. Precedente.
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 8- A indicação das “Cédulas C” (id. 229018667)
não permite, por si só, inferir irregularidade ou desvirtuamento na contratação temporária de professor, uma vez que tal documentação carece de detalhamento específico quanto aos períodos de efetivo exercício da função. A ausência desses elementos inviabiliza a verificação da regularidade dos termos contratuais e das condições pactuadas entre as partes.
Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1008151-29.2023.8.11.0040 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 07/10/2024 - DJE 11/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1002222-98.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/10/2024 - DJE 25/10/2024). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1000301-80.2023.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Entretanto,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.
No entanto
o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade
, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1004346-57.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) (destaquei).

Ademais, destaco que em julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025